Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-17.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. Indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido. Perícia grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura. Sentença de procedência, em parte, que declarou a inexistência do débito e condenou o Banco à devolução em dobro dos descontos devidos, bem como ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00. Recurso do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. Indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido. Perícia grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura. Sentença de procedência, em parte, que declarou a inexistência do débito e condenou o Banco à devolução em dobro dos descontos devidos, bem como ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00. Recurso do Banco.
Ausência de prova da contratação. Laudo pericial que constatou que a assinatura constante do contrato não proveio do punho do autor. Parte fornecedora que não comprovou (art. 357, inc. III, do CPC), estreme de dúvidas, a regularidade da contratação. Reconhecimento da inexistência do débito que se impõe.
Repetição do indébito. A parte demandada não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dela uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil de 2002), vale dizer, de cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Consequentemente, a restituição deve ser levada a efeito em dobro após 30/03/2021 [EAREsp no 664.888-RS].
Dano moral. Dano moral não configurado. Inexistência de restituição dos valores indevidamente depositados pelo réu que obsta o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes desta C. Câmara. Afastamento dos danos morais fixados na r. Sentença. Recurso provido, em parte.